Tribunal: TJDFT
Processo: 0708685-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708685-83.2024.8.07.0020 RECORRENTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA RECORRIDO: KADIMYLLA BEATRIZ BRITO COSTA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA. PREVISTA NO PLANO CONTRATADO. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUADAMENTE FIXADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula 608 / STJ) 2. Adota-se o entendimento de que os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos EREsp 1886929 e EREsp 1889704, não possuem efeito vinculante, por não se tratar de julgados sob o rito de recurso repetitivo, previsto no art. 1.036 do CPC, seguindo-se, assim, a orientação de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso. 3. Destarte, observa-se que a apelada logrou êxito em demonstrar que a patologia que acomete a autora não está excluída da cobertura pelo plano de saúde e o medicamento pretendido Ferrinject (carboximaltose férrica) é indicado para o tratamento de pacientes adultos com anemia por deficiência de ferro e intolerância ou contraindicação aos sais orais de ferro e pelo que se denota dos autos a sua administração se mostra urgente e imprescindível, haja vista o risco de evolução de piora no quadro de saúde da paciente. 4. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano. 5. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) resolução normativa 581/23 da ANS, sob o argumento de que o remédio é de cobertura obrigatória desde que o paciente cumpra determinado requisito, qual seja, apresentar intolerância ou contraindicação aos sais orais de ferro. Afirma que apenas seguiu com a regulamentação firmada ao setor pelo órgão executivo competente, ou seja, pela ANS, não podendo se falar em qualquer ilegalidade na negativa de fornecimento; b) artigo 10 e seguintes da Lei 9.656/98 e 927 do Código de Processo Civil, asseverando que o entendimento da Corte Superior é no sentido de que o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar não está entre as obrigações mínimas impostas às operadoras de planos de saúde. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 10 e seguintes da Lei 9.656/98 e 927 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023